Tribunal: STF
Processo: ARE 1510171
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO e ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL COM PROVENTOS DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA E CIVIL. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA COM PENSÕES DE DE REGIMES DISTINTOS. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINGUISHING. ARTIGO 53, II, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. AGRAVO PROVIDO E DESDE LOGO PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. CUMULADA COM PENSÃO POR MORTE E APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEI Nº 8.059/90. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1- Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de dano moral ajuizada pelo apelante em face da UNIÃO. A apelante objetivou, com a demanda originária, o reestabelecimento da pensão especial que recebia por ser viúva de ex-combatente, benefício esse que era cumulado com pensão por morte do finado cônjuge bem como com aposentadoria da própria apelante. 2- Cinge-se a controvérsia em verificar se a apelante faz jus, ou não, ao recebimento da pensão especial que recebia, cumulada com a pensão por morte do ex-cônjuge da apelante bem como com sua própria aposentadoria. 3- O direito à pensão especial é regido pela lei vigente na data do óbito do instituidor, em observância ao princípio do tempus regit actum, consoante jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, inclusive já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 340, STJ). 4- Verifica-se que o falecimento do instituidor da pensão de ex-combatente ocorreu em 17/02/2007, isto é, em data posterior à Constituição Federal de 1988, de modo que se aplica o disposto no art. 53 do ADCT, bem como as disposições constantes da Lei nº 8.059/90. 5- artigo 4º da Lei nº 8.059 /90, de forma expressa, excepciona os benefícios de natureza previdenciária para efeito de cumulação com a pensão especial. Alega, no entanto, a parte apelante que faz jus à percepção concomitante de três benefícios, sendo uma aposentadoria estatutária regida pela Lei 8.212/90, paga pelo Ministério da Saúde , e duas pensões relacionadas ao seu finado marido (uma pensão civil e uma pensão especial de ex-combatente). 6- A par de o artigo 4º da Lei nº 8.059 /90 prever que a pensão é inacumulável com quaisquer rendimentos percebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, em nenhum momento expressa existir a possibilidade da tríplice acumulação de rendimentos. Quanto ao assunto, o Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento de que "Em qualquer hipótese, é vedada a acumulação tríplice de remunerações sejam proventos, sejam vencimentos" (STF, ARE 848.993 RG). 7- Considerando que a apelante recebe pensão de ex-combatente, pensão por morte e aposentadoria estatutárias, verifica-se a tríplice cumulação de benefícios, situação essa tida como ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. 8- Foi oportunizado à autora a opção de renunciar a um dos benefícios no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da pensão de ex-combatente, conforme documento emitido pela Marinha do Brasil. Por sua vez, a apelante não efetuou a opção, apresentou somente manifestação com argumentos a fim de defender o direito à acumulação de benefícios. 9- Em relação à alegação de ocorrência de decadência, sustentado pela apelante, tenho que essa não se verificou, na medida em que, em situações de omissão da Administração Pública, como o caso, é questionável o seu reconhecimento, especialmente diante de flagrante ilegalidade, uma vez que (1) o ato ilegal/inconstitucional não gera direito subjetivo ao destinatário, e (2) em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo (e, portanto, de omissão persistente), eventual prazo (assim como a própria ilicitude) é renovado periodicamente. 10- Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC/2015. 11- Apelação desprovida.” (Doc. 141)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação ao artigo 53, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Em síntese, alega que o caso concreto não se confunde com o tratado no ARE 848.993, em que proibiu a tríplice acumulação, consistente em duas remunerações de cargos públicos e de uma aposentadoria. A acumulação pleiteada é a de aposentadoria, a de pensão civil e a de pensão de ex-combatente, de modo que deveria ser feito o distinguishing em relação ao precedente citado (Doc. 153).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário (Doc. 210).



    Inicialmente, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 12, p. 183), decisão da qual foi interposto agravo nos próprios autos.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Tribunal a quo aplicou a tese firmada no Tema 921 da Repercussão geral, cujo acórdão se transcreve a seguir:



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.



    (ARE 848993 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2016)



    Deve, entretanto, ser realizado o distinguishing no caso em exame, Isto porque é assente nesta Corte a possibilidade de cumulação da pensão especial de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, prevista no artigo 53, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, com outros benefícios previdenciários:



    Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967 , serão assegurados os seguintes direitos:



    (...)



    II - pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção;



    A propósito, reconhecendo a possibilidade de cumulação, colaciono os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL COM OUTRO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Revestindo-se a aposentadoria de servidor público de natureza de benefício previdenciário, nos termos da jurisprudência desta CORTE, pode ser recebida de forma cumulativa com a pensão especial.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.248.574-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensão por morte de ex-combatente. Cumulação com pensão previdenciária. Possibilidade. 4. Acórdão recorrido em dissonância com o entendimento desta Corte. Recurso extraordinário provido. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1.191.994-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CUMULAÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 916.824-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 29/9/2016)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. CUMULAÇÃO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, revestindo-se ‘a aposentadoria de servidor público da natureza de benefício previdenciário, pode ela ser recebida cumulativamente com a pensão especial prevista no art. 53, inc. II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, devida a ex-combatente [RE 236.902, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 1.10.99]’ (RE 483.101-AgR, Rel. Min. Eros Grau).



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 700.091-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31/3/2015)



    Especificamente sobre a cumulação de proventos de aposentadoria com pensões de regimes distintos, o Supremo Tribunal Federal tem entendido ser possível, não se aplicando o Tema 921 da Repercussão Geral, conforme os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Aposentadoria pelo RGPS, pensão por morte pelo RGPS em razão do falecimento do cônjuge e pensão militar de ex-combatente derivada do falecimento do genitor. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral. Hipótese diversa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.358.386-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 12/12/2023) 



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA PELO RGPS, PENSÃO POR APOSENTADORIA PELO RPPS E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE REGIMES DISTINTOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 921 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. CONCEDIDA A ORDEM. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que culminou na suspensão de pagamento de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. 2. A impetração do Mandado de Segurança nº 39.753 ocorreu após o declínio de competência do primeiro grau de jurisdição e antes do envio dos presentes autos a esta Suprema Corte. 3. Deferimento do pedido de liminar lançado nos autos daquele Mandado de Segurança nº 39.753, conhecido como requerimento de tutela provisória incidental. Adoção, por analogia, do procedimento disposto no Código de Processo Civil para os casos de pedido de efeito suspensivo manejado no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, nos termos que dispõe o seu art. 1.012, § 3º, I. 4. Controvérsia consistente na análise da possibilidade de acumulação de duas aposentadorias, concedidas à impetrante em decorrência do exercício de um cargo público e de um emprego público, ambos na função do magistério, com uma pensão militar. Possibilidade. Precedentes deste STF. 5. Concessão da ordem, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para: (i) anular os efeitos do ato impugnado e de todos aqueles que dele decorram, consubstanciado no Extrato Individualizado de Indício do Tribunal de Contas da União; e (ii) determinar a continuidade do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, em cumulação com aposentadoria decorrente do Regime Próprio de Previdência Social e à pensão militar, dos quais a impetrante é beneficiária.” (MS 39.802, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 5/11/2024) 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acumulação de duas aposentadorias com pensão militar. Cargos acumuláveis. Possibilidade. Inaplicabilidade do Tema nº 921 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é possível a acumulação de pensão por morte de militar com dois vencimentos ou proventos decorrentes de cargos públicos acumuláveis. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.436.978-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 9/11/2023) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.382.988-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 8/9/2022).



    No mesmo sentido, recente decisão proferida pela Segunda Turma desta Suprema Corte:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Aposentadoria pelo RGPS, pensão por morte pelo RGPS em razão do falecimento do cônjuge e pensão militar de ex-combatente derivada do falecimento do genitor. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral. Hipótese diversa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1358386 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023)



    Dessa orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, desde logo DOU PROVIMENTO  ao  RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer o direito de acumulação de pensão civil e pensão de ex-combatente com proventos de aposentadoria.



    Ficam invertidos os ônus da sucumbência fixados na sentença (Doc. 76).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente